Tribunal: TJES
Processo: 5018471-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018471-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER GUETLER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB O
NOMEN JURIS
DE AÇÃO DE COBRANÇA. DESCABIMENTO. ART. 59 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação, ajuizada por WAGNER GUETLER em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A parte requerente objetiva rescindir a coisa julgada material formada no bojo da ação ordinária nº 0008681-92.2017.8.08.0024, onde restou decidido que ele fazia jus à indenização das férias não gozadas no período aquisitivo de 2013/2014, mas julgou improcedente o pedido de indenização referente ao período de 2015, 2016 e 2017, pois a contagem do período aquisitivo foi suspenso a partir de 29/07/2015 em razão de sucessivas licenças médicas. Isso pois, aduz que existe fato novo capaz de alterar o entendimento firmado pelo juízo, qual seja, sentença proferida no processo 0016823-85.2017.8.08.0024 que reconheceu nexo causal entre as moléstias psíquicas e o ambiente de trabalho, a partir de 05/02/2018. O autor defende que a existência de sentença que considerou doença ocupacional sua enfermidade teria o condão de desconstituir a sentença com trânsito em julgado proferida em outro processo. Pede, em síntese que seja reaberto o processo 0008681-92.2017.8.08.0024, que tramitou no 2º Juizado Especial Criminal/ Fazenda Pública, e condene o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais relativos às férias, 2015,2016,2017, e aos 5 meses até a aposentadoria em 02/2018 acrescido de 1/3 das férias e indenização por danos morais”.

2. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II c/c art. 59, ambos da Lei 9.099/95, ante o descabimento de ação rescisória perante o Sistema dos Juizados Especiais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, o qual requer a reforma do ato sentencial para procedência total dos pedidos iniciais.

4. Assim, como bem assentado na r. Sentença, a pretensão autoral esbarra na previsão legal do art. 59 da Lei 9.099/95 - aplicável no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/09 - que veda a propositura de ação rescisória perante o Sistema dos Juizados Especiais,
in verbis
:

Art. 59.
Não se admitirá ação rescisória
nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

L. 12.153/09

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

5.
Vale destacar também que, no presente recurso, os Recorrentes sequer dialogam de forma específica com a fundamentação da sentença atacada, que, como visto, julgou extinto o feito por inadmitir o ajuizamento de ação rescisória perante Juizado Especial, limitando-se os Recorrentes a reprisar as alegações contidas na inicial, de modo que também por este motivo a irresignação recursal não merece acolhida.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)